Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DATA BASE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDO.
1. Na presente hipótese foi pleiteada por policial militar a promoção em ressarcimento de preterição para os postos de 2o Tenente, 1o Tenente, Capitão e Major, com o pagamento das diferenças remuneratórias a partir da data de cada promoção.
2. Nos autos do processo no 2001.01.1.054586-2 foi reconhecido equívoco na correção das provas realizadas pelo autor, alusivas ao concurso interno para admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração Especialistas e Músicos (CHOAEM) realizado no ano de 2001. 2.1. Em razão do referido equívoco, o autor foi impedido de participar do CHOAEM finalizado no ano de 2002, o que postergou para data posterior a promoção para os postos de 2o Tenente, 1o Tenente e Capitão. 2.2. No caso em análise observa-se ter ocorrido o adequado reconhecimento da promoção, em ressarcimento de preterição, tendo sido considerado como paradigma para a data das aludidas promoções a situação de outros oficiais que realizaram o CHOAEM finalizado no ano de 2002.
3. Diante da ausência de conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração, Especialistas e Músicos, não é possível a promoção do autor ao posto de Major à vista do não preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 12.086/2009.
4. O acórdão proferido nos autos do processo no 2001.01.1.054586-2, que garantiu a adequada correção das provas de múltipla escolha do concurso interno para admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração Especialistas e Músicos (CHOAEM) e assegurou aos prejudicados as diferenças remuneratórias decorrentes da preterição nas promoções no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, trânsitou em julgado no dia 20 de outubro de 2014. 4.1. No presente caso foi pleiteada, na esfera administrativa, a promoção em ressarcimento de preterição, no dia 18 de dezembro de 2014, o que afasta o transcurso do prazo prescricional para o caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.